Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-70.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Reconhecida abusividade nos juros remuneratórios aplicados. Recurso que visa a discutir apenas dano moral e honorários advocatícios. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a título de dano moral. Honorários advocatícios fixados em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Reconhecida abusividade nos juros remuneratórios aplicados. Recurso que visa a discutir apenas dano moral e honorários advocatícios. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a título de dano moral. Honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor com critério de difícil cálculo, motivo pelo qual se fixa em percentual sobre o valor da causa. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido somente para alterar a sucumbência em favor do patrono do autor para o valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.